Tribunal: TJSP
Processo: 1023384-10.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITCMD – Ação em que os impetrantes visam o afastamento da exigibilidade do recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença que concedeu em parte a segurança - Caso em que a base de cálculo do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de IPTU, ressalvada a possibilidade de arbitramento, nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITCMD – Ação em que os impetrantes visam o afastamento da exigibilidade do recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença que concedeu em parte a segurança - Caso em que a base de cálculo do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de IPTU, ressalvada a possibilidade de arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN – Inteligência dos arts. 9o, § 1o, e 13, I , da Lei no 10.705/2000 – Emolumentos cartorários - Ilegitimidade passiva da FESP – Despesas que são cobrados pelos Tabeliães de Notas ou Oficiais de Registro de Imóveis, cujo valor é definido na Lei Estadual. no 11.331/02, de modo que a FESP não tem qualquer relação com a definição do valor e cobrança – Sentença reformada - Recurso voluntário provido e remessa necessária provida em parte.